Tribunal: TJDFT
Processo: 0708941-78.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO COM CONTEÚDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. ALIENAÇÃO PARENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRÍPLICE IDENTIDADE. NÃO VERIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de alienação parental e extinguiu, sem resolução do mérito, os pedidos de guarda e regime de convivência, em razão do reconhecimento da litispendência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação da prática de alienação parental por parte da genitora; e (ii) definir se há litispendência entre a presente demanda e a ação de guarda em trâmite.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito suspensivo atribuído ao recurso de apelação decorre de determinação legal, o que a doutrina denomina de efeito ope legis, sendo afastado somente nos casos expressos previstos nos incisos I a VI, do §1o, do citado dispositivo de lei. 3.1. Não estando configurada qualquer das hipóteses previstas no §1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, e tendo o feito sido julgado improcedente, não se afigurando razoável atribuir efeito suspensivo a decisão cujo conteúdo é negativo, afasta-se o interesse processual no que diz respeito ao pedido de atribuição de efeito suspensivo.
4. A caracterização da alienação parental exige a comprovação de atos que interfiram na formação psicológica da criança ou do adolescente, induzindo-o ao repúdio ao genitor ou prejudicando o vínculo afetivo, conforme o artigo 2o da Lei n. 12.318/2010.
5. O conjunto probatório demonstra que os filhos mantêm relação afetiva com ambos os genitores, não havendo indícios de manipulação ou desqualificação do pai pela mãe.
6. Não obstante esteja demonstrada extrema beligerância entre as partes, os fatos e documentos apresentados não revelam a prática de qualquer das condutas descritas no parágrafo único, do artigo 2o, da Lei n. 12.318/2010, tampouco de condutas similares que importem em interferência na formação psicológica dos infantes para que repudiem o genitor ou que cause prejuízo ao vínculo paterno-filial.
7. À falta de prova da alienação parental, não há amparo jurídico para a aplicação de qualquer das medidas previstas no artigo 6o da Lei 12.318/2010.
8. A litispendência exige a tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido, somente para afastar o reconhecimento da litispendência, mantendo, contudo, a improcedência do pedido de reconhecimento de alienação parental.
Tese de julgamento:
1. A comprovação da alienação parental exige prova inequívoca de interferência psicológica do genitor alienador na formação da criança ou adolescente, induzindo-o ao repúdio ao outro genitor ou prejudicando seu vínculo afetivo.
2. Ausente a tríplice identidade prevista no artigo 337 do Código de Processo Civil, afasta-se a litispendência.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 2o e 3o; CPC, art. 485, V; Lei n. 12.318/2010, arts. 2o e 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1948961, 0703935-70.2021.8.07.0011; TJDFT, Acórdão 1780926, 0703884-40.2022.8.07.0006; TJDFT, Acórdão 1668774, 0702389-22.2017.8.07.0010; TJDFT, Acórdão 1601377, 0010888-18.2017.8.07.0016.